Tribunal: TJDFT
Processo: 0705472-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705472-69.2024.8.07.0020 EMBARGANTE: KR SERVICOS DE ODONTOLOGIA LTDA - EPP EMBARGADO: ADRIANO SILVEIRA COURY DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida (ID 70033529) contra a decisão desta Presidência (ID 69558534) que não conheceu do recurso especial de ID 69546462, por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal atinente ao cabimento. O embargante alega ter havido “erro material ao se destinar o recuso ao STJ na forma como classificada na petição juntada na Id. 69546462, tendo em vista a competência do STF”. Cita o princípio da fungibilidade recursal e pugna pelo recebimento do recurso “na via extraordinária (STF), ou através de reclamação (STJ)”. Busca complementar as razões do recurso não conhecido ao afirmar que a função social do contrato e a boa-fé objetiva não teriam sido observadas, violando o art. 6o da CF/88, e que “a cláusula penal legalmente instituída atinge as relações contratuais por todo o país, configurando, com isso, a repercussão geral”. De acordo com os arts. 83 e 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece de qualquer vício. Consoante entendimento dominante no STJ, para aplicação do princípio da fungibilidade, necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: “i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro e iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto” (AgInt no REsp n. 2.160.000/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). No caso, embora o recurso especial tenha sido interposto dentro do prazo de 15 dias, não há que se falar em dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e inexistência de erro grosseiro, pois o legislador constitucional estabeleceu que o recurso especial é inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. O art. 105, III, da CF/88, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Os acórdãos recorridos foram proferidos por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Ademais, conforme constou na decisão embargada, há enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça sobre a ausência de cabimento de recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais (súmula n. 203/STJ). Registre-se, por oportuno, que não é o caso de aplicação dos arts. 1.032 e 1.033 do CPC/15, pois a diligência cabe aos Ministros Relatores do STJ e do STF, após o processamento do recurso especial ou extraordinário. Portanto, no presente caso, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante o não preenchimento dos requisitos para a sua incidência no caso concreto. Nota-se, portanto, que o embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo vício a ser sanado, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal